Tribunal: TJSP
Processo: 1062779-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora que é beneficiária do seguro. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Fundamentação suficiente e adequada ao dispositivo. Arguição de abusividade e nulidade da cláusula de exclusão de risco. Acolhimento. É abusiva a cláusula de exclusão de cobertura em caso de a Carteira de

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora que é beneficiária do seguro. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Fundamentação suficiente e adequada ao dispositivo. Arguição de abusividade e nulidade da cláusula de exclusão de risco. Acolhimento. É abusiva a cláusula de exclusão de cobertura em caso de a Carteira de Habilitação do condutor se encontrar com a validade vencida, se tal circunstância não foi determinante para a ocorrência do acidente. Ausência de provas quanto ao nexo de causalidade entre a direção com Carteira de Habilitação vencida e o acidente. Violação à dialeticidade recursal. Não ocorrência. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.